Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600330-75.2024.6.16.0058
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. VEREADORA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS SEM INDICAÇÃO
DE SUA ORIGEM. RONI. PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. MANUTENÇÃO DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora, em
face de sentença que desaprovou suas contas de campanha e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão da utilização de recursos de
origem não identificada.
2. A recorrente alega a insignificância do valor não contabilizado, a apresentação de
recibo comprobatório da despesa e o desconhecimento técnico das exigências
legais, requerendo a aprovação das contas ou, ao menos, a aprovação com
ressalvas.

Num. 44500324 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363938900000043442641
Número do documento: 25050915363938900000043442641
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:44:47
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a omissão de despesa e a
utilização de recursos de origem não identificada, no valor de R$ 157,00, é suficiente
para desaprovar as contas de campanha, considerando os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e insignificância; e (ii) se a apresentação posterior
de documento comprobatório da despesa e o desconhecimento técnico da candidata
são capazes de afastar a irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão de despesas e a utilização de recursos de origem não identificada
comprometem a transparência e a rastreabilidade exigidas pela legislação eleitoral,
inviabilizando a fiscalização da movimentação financeira pela Justiça Eleitoral.
5. O artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que recursos de origem
não identificada devem ser transferidos ao Tesouro Nacional.
6. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o
valor reduzido da irregularidade (R$ 157,00), inferior ao limite de 1.000 UFIRs (R$
1.064,10), e a ausência de comprometimento da regularidade das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar, com ressalvas, as
contas prestadas pela candidata, mantendo a determinação de recolhimento dos
va

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600330-75.2024.6.16.0058

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 17/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600330-
75.2024.6.16.0058, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo(a) prestador(a) de contas Requerente: Eleição 2024
Mariane Caroline Fontes Vereador, Mariane Caroline Fontes, relativas às Eleições Municipais de
2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Determinou, ainda, o recolhimento do valor de R$157,00 (cento e cinquenta e sete reais) ao Tesouro
Nacional, equivalente ao total dos recursos de origem não identificada utilizados na campanha
eleitoral, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais
final do(a) Requerente: Eleicao 2024 Mariane Caroline Fontes Vereador, pelo partido Republicanos,
na Unidade Eleitoral Bandeirantes/PR, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de
2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que a candidata realizou despesa não contabilizada
na prestação de contas. Intimada a se manifestar, a candidata invocou os princípios da
razoabilidade e da insignificância, além de trazer aos autos um recibo de despesa no valor de
R$157,00 (cento e cinquenta e sete reais), emitido por Lucimara Rodrigues Luna de Souza,
representante legal da empresa "Ultrapress Editora Grafica Ltda" . Não obstante, a apresentação do
referido recibo, justificando a despesa realizada, há que se registrar que a legislação eleitoral, ao
exigir que as movimentações financeiras transitem por contas bancárias específicas, tem a clara
intenção de impor transparência às contas eleitorais. E, no caso em tela, evidenciado está o uso de
recursos de origem não identificada (RONI), já que a candidata não comprova a origem do valor de
R$157,00 (cento e cinquenta e sete reais), que utilizou para cobrir supostos gastos eleitorais). Não
eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIANE CAROLINE FONTES (RECORRENTE)
NATHALIA SCHIMITH (ADVOGADO)
YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIANE CAROLINE FONTES VEREADOR
(RECORRENTE)
NATHALIA SCHIMITH (ADVOGADO)
YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 058ª ZONA ELEITORAL DE BANDEIRANTES PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44500324
09/05/2025
15:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44500324 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363938900000043442641
Número do documento: 25050915363938900000043442641
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:44:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.950

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600330-
75.2024.6.16.0058 – Bandeirantes – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARIANE CAROLINE FONTES VEREADOR
ADVOGADO: NATHALIA SCHIMITH - OAB/PR109105
ADVOGADO: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - OAB/PR107090
RECORRENTE: MARIANE CAROLINE FONTES
ADVOGADO: NATHALIA SCHIMITH - OAB/PR109105
ADVOGADO: YAN BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - OAB/PR107090
RECORRIDO: JUÍZO DA 058ª ZONA ELEITORAL DE BANDEIRANTES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. VEREADORA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS SEM INDICAÇÃO
DE SUA ORIGEM. RONI. PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. MANUTENÇÃO DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora, em
face de sentença que desaprovou suas contas de campanha e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão da utilização de recursos de
origem não identificada.
2. A recorrente alega a insignificância do valor não contabilizado, a apresentação de
recibo comprobatório da despesa e o desconhecimento técnico das exigências
legais, requerendo a aprovação das contas ou, ao menos, a aprovação com
ressalvas.

Num. 44500324 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363938900000043442641
Número do documento: 25050915363938900000043442641
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:44:47
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a omissão de despesa e a
utilização de recursos de origem não identificada, no valor de R$ 157,00, é suficiente
para desaprovar as contas de campanha, considerando os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e insignificância; e (ii) se a apresentação posterior
de documento comprobatório da despesa e o desconhecimento técnico da candidata
são capazes de afastar a irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão de despesas e a utilização de recursos de origem não identificada
comprometem a transparência e a rastreabilidade exigidas pela legislação eleitoral,
inviabilizando a fiscalização da movimentação financeira pela Justiça Eleitoral.
5. O artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que recursos de origem
não identificada devem ser transferidos ao Tesouro Nacional.
6. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o
valor reduzido da irregularidade (R$ 157,00), inferior ao limite de 1.000 UFIRs (R$
1.064,10), e a ausência de comprometimento da regularidade das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar, com ressalvas, as
contas prestadas pela candidata, mantendo a determinação de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de despesas e a utilização de recursos de origem
não identificada, ainda que representem valores reduzidos, constituem
irregularidade que, em tese, enseja a desaprovação das contas de campanha. 2.
Admite-se a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
aprovar as contas com ressalvas, quando o valor da irregularidade for inferior ao
limite de 1.000 UFIRs e não comprometer a regularidade e a transparência das
contas. 3. A apresentação posterior de documentos comprobatórios da despesa e o
desconhecimento técnico do candidato não afastam a irregularidade, mas podem
ser considerados na análise da gravidade da falha.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 32, § 1°, VI;
art. 74, II.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060279945, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 18/03/2025; TSE, AgRg no REspe nº 060542160/SP, Rel.
Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021.

Num. 44500324 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363938900000043442641
Número do documento: 25050915363938900000043442641
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:44:47

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas referente ao pleito de 2024, interposto por
Mariane Caroline Fontes, candidata ao cargo de vereadora pelo Partido Republicanos no
Município de Bandeirantes/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 058ª Zona Eleitoral de
Bandeirantes/PR, que desaprovou suas contas e determinou o recolhimento de R$157,00,
correspondente ao total de recursos de origem não identificada utilizados na campanha eleitoral,
nos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A defesa sustenta, em síntese, que:
a) a despesa não contabilizada, no valor de R$ 157,00, é de pequena monta e, por isso, deve ser
considerada insignificante no contexto da prestação de contas, invocando os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e da insignificância. Argumenta-se que o valor está abaixo do
limite de 1.000 UFIRs (equivalente a R$ 1.064,10), parâmetro reconhecido pela jurisprudência
como balizador para a aplicação desses princípios no exame das contas eleitorais.
b) Embora inicialmente omitida, a defesa apresentou recibo emitido pela empresa “Ultrapress
Editora Gráfica Ltda.”, comprovando a efetiva realização da despesa. A ausência de
movimentação bancária na conta de campanha, segundo a recorrente, decorreu de
desconhecimento técnico da candidata quanto às exigências legais, não tendo havido, contudo,
inadimplemento da obrigação, tampouco geração de dívida de campanha.
c) a candidata respeitou o limite de gastos de campanha, e que eventual determinação de
recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional apenas implicaria ônus desproporcional, dado que
a despesa já foi quitada e a falha apresentada se restringe ao aspecto meramente formal.
Diante disso, requer-se o provimento do recurso pelo com o consequente julgamento pela
aprovação ou, ao menos, aprovação com ressalvas das contas, afastando-se a exigência de
devolução do valor de R$ 157,00 ao Erário.
A Procuradoria Eleitoral reconhece a existência da irregularidade e justifica a necessidade de
devolução dos recursos não identificados. No entanto, em razão do valor reduzido da falha,
manifesta-se pela possibilidade de aprovação das contas com ressalvas.

Num. 44500324 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363938900000043442641
Número do documento: 25050915363938900000043442641
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:44:47
É o breve relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal merece parcial provimento.
Consequências da omissão de despesas e da utilização de recursos de origem não
identificada
A recorrente alega apresentou recibo emitido pela empresa “Ultrapress Editora Gráfica Ltda.”, no
valor de R$ 157,00 comprovando a efetiva realização da despesa. A ausência de movimentação
bancária na conta de campanha, segundo a recorrente, decorreu de desconhecimento técnico da
candidata quanto às exigências legais, não tendo havido, contudo, inadimplemento da obrigação,
tampouco geração de dívida de campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral pontuou que a candidata efetuou despesa no valor de R$
157,00 junto à empresa Ultrapress Editora Gráfica Ltda., sem que houvesse o devido registro na
prestação de contas. Ressaltou, ainda, que tal valor não transitou pelas contas bancárias
específicas da campanha, configurando, assim, o uso de recursos de origem não identificada, o
que compromete a regularidade e a transparência das contas apresentadas.
Com efeito, a omissão de despesas na prestação de contas demonstra a utilização de recursos
durante a campanha sem o devido trânsito pela conta bancária específica, o que compromete a
transparência e a rastreabilidade exigidas pela legislação eleitoral. A consulta ao portal
DivulgaCandContas, relativo às Eleições Municipais de 2024, evidencia que a parte recorrente
não realizou qualquer movimentação financeira por meio das contas bancárias de campanha.
Todavia, a unidade técnica identificou a emissão de nota fiscal nº 9838, no valor de R$ 157,00,
vinculada ao CNPJ da candidatura, o que indica movimentação financeira à margem do controle
oficial. Ressalte-se, ainda, que a consulta ao portal DivulgaCandContas também localizou outra
nota fiscal, de nº 9739, emitida em 12/09/2024, no valor de R$ 312,50, pela mesma gráfica,
ampliando os valores utilizados sem informação de sua origem.
Essa situação está em dissonância com as informações registradas no sistema SPCE, haja vista
que a aba “despesas” encontra-se sem qualquer declaração.
É incontroverso que a omissão de despesas e, sobretudo, da origem dos recursos utilizados
compromete gravemente a fiscalização da movimentação financeira pela Justiça Eleitoral.
No caso em análise, tal falha inviabilizou completamente o rastreamento da procedência dos
valores empregados, configurando a utilização de recursos de origem não identificada (RONI).
Ainda que se reconheça que os valores foram aplicados na campanha da candidata, o fato é que
não há qualquer indicação quanto à fonte desses recursos, o que impede sua validação contábil e

Num. 44500324 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363938900000043442641
Número do documento: 25050915363938900000043442641
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:44:47
jurídica, tornando irregular sua utilização.
No que se refere à utilização de recursos de origem não identificada, o artigo 32, § 1°, VI da
Resolução TSE nº 23.607/2019, assim prevê:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;
Como se vê da legislação, os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, caput, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/2019. (...) OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...)
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta
Corte.
5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32,
§1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
(...)
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060279945, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/03/2025.)
No âmbito eleitoral o princípio da non reformatio in pejus deve ser observado para que a
recorrente não seja prejudicado com uma decisão mais desfavorável do que a originalmente
proferida, em razão disso não há que se falar no recolhimento do valor de R$ 312,50 relativo à
existência da nota fiscal de nº 9739.
Deve-se, todavia, manter a sentença que apontou a irregularidade e determinou o recolhimento
de R$ 157,00 ao Tesouro Nacional.
Aplicação Dos Princípios Da Razoabilidade E Proporcionalidade

Num. 44500324 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363938900000043442641
Número do documento: 25050915363938900000043442641
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:44:47
A recorrente afirma que a despesa não contabilizada, no valor de R$ 157,00, é de pequena monta
e, por essa razão, deve ser considerada irrelevante no contexto da prestação de contas,
invocando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da insignificância.
Alega que o valor em questão encontra-se abaixo do limite de 1.000 UFIRs (equivalente a R$
1.064,10), patamar reconhecido pela jurisprudência como parâmetro para aplicação dos referidos
princípios na análise das contas eleitorais.
Com efeito, verifica-se que o caso comporta a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, para aprovação das contas com ressalvas, pois o valor de R$ 157,00
permanece abaixo de mil UFIR – R$ 1.064,10, limite estabelecido para aferição das
irregularidades de pequeno vulto, nos termos do entendimento firmado pelo C. Tribunal Superior
Eleitoral, segundo o qual “o montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas”.(TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021)
Dessa forma, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade mostra-se
adequada, uma vez que a inconsistência apontada não compromete a regularidade das contas e
envolve um montante de pequeno vulto.
No caso em questão, portanto, cabe o provimento parcial do recurso, com a reforma da
sentença apenas para aprovar com ressalvas as contas da recorrente, nos termos do artigo 74, II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso para aprovar, com
ressalvas, as contas prestadas por Mariane Caroline Fontes, candidata ao cargo de vereadora
pelo Partido Republicanos no Município de Bandeirantes/PR, mantendo a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, nos termos da sentença da proferida pelo Juízo da
058ª Zona Eleitoral de Bandeirantes/PR.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 44500324 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915363938900000043442641
Número do documento: 25050915363938900000043442641
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:44:47
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600330-
75.2024.6.16.0058 - Bandeirantes - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARIANE CAROLINE FONTES VEREADOR, MARIANE
CAROLINE FONTES - Advogados das RECORRENTES: NATHALIA SCHIMITH - PR109105, YAN
BRUNO DE JESUS CORREIA ALVES - PR107090 - RECORRIDO: JUÍZO DA 058ª ZONA
ELEITORAL DE BANDEIRANTES PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.